Tribunal: STF
Processo: SL 576
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
Ementa: SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUBTETO ESTADUAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DO RE 576.336. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGAMENTO DA ADI 4.900.



    I – Constatada a identidade entre o presente caso e o leading case, cuja repercussão geral foi rejeitada, mesma sorte sofrerá o futuro recurso extraordinário que venha a ser interposto pelo agravante, situação suficiente para a manutenção do indeferimento do pedido de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.